Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001 APELANTE: LINCOLN JOSE RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 60153812), intime-se o Embargado para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora